Tribunal: TJSP
Processo: 2025348-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Para obter a tutela provisória de urgência, deve o autor apresentar elementos que evidenciem a probabilidade do direito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Para obter a tutela provisória de urgência, deve o autor apresentar elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (fumus boni juris) e, cumulativamente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ausentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC, correta a decisão que a indeferiu.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000163535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2025348-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante SUELI FERREIRA, são agravados ITAÚ UNIBANCO
S/A, EDSON EDES SCARPARI e FERNANDA TERZINOV SCARPARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), MARIA SALETE CORRÊA
DIAS E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
9 Agravo de Instrumento no 2025348-88.2020.8.26.0000
Voto no 30.438
Agravo de Instrumento no 2025348-88.2020.8.26.0000 (DIGITAL)
Comarca :
São Paulo F. R. N. Senhora do Ó - 4a Vara Cível
Juiz(a) :
Camila Sani Pereira Quinzani
Agravante:
SUELI FERREIRA (autora)
Agravados:
EDSON EDES SCARPARI, FERNANDA TERZINOV
SCARPARI e BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A (réus)
Voto no 30.438
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES DA MEDIDA. INTELIGÊNCIA DO
ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO. Para obter a tutela provisória de
urgência, deve o autor apresentar elementos que
evidenciem a probabilidade do direito alegado (fumus
boni juris) e, cumulativamente, o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo (periculum in
mora). Ausentes os requisitos cumulativos exigidos
pelo art. 300 do CPC, correta a decisão que a
indeferiu.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por SUELI FERREIRA da decisão reproduzida a fl. 18/19,
proferida nos autos da “ação de anulação de negócio jurídico, c.c. pedido
de tutela antecipada” movida em face de EDSON EDES SCARPARI,
FERNANDA TERZINOV SCARPARI e BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A,
que indeferiu a tutela de urgência requerida objetivando a suspensão do
leilão extrajudicial do imóvel.
Sustenta a agravante, em síntese, ter
sido vítima de estelionato praticado pelo corréu EDSON, com quem

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
9 Agravo de Instrumento no 2025348-88.2020.8.26.0000
Voto no 30.438
estabeleceu “pseudo relacionamento afetivo”. O réu a induziu a transferir a
titularidade do imóvel para ele e sua filha FERNANDA sob o pretexto de
levantar recursos financeiros para investimentos, mediante contrato de
compra e venda celebrado, dando o bem em garantia de financiamento
perante a instituição financeira corré (alienação fiduciária). A agravante
recebeu os recursos financeiros obtidos com o financiamento bancário
(R$120.000,00) e os transferiu aos corréus, os quais se comprometeram a
pagar as prestações até o final do financiamento, quando devolveriam a
titularidade do imóvel à autora. Porém, deixaram de pagar as prestações
e, somente agora, a autora descobriu que seu imóvel será leiloado em
14/02/2020 em razão da inadimplência. Assevera que não teve a intenção
de prejudicar terceiros, sendo que “abriu mão de seu único patrimônio em
favor de um suposto estelionatário que, no auge de seu poder sedutor, lhe
subtraiu o perfeito juízo e a razão”. Assim, considerando a “simulação da
alienação”, requer a concessão da tutela de urgência com o fim de
suspender o leilão extrajudicial, tendo em vista a presença dos requisitos
do art. 300 do CPC. Pugna pela concessão da antecipação da tutela
recursal e ao final, pelo provimento do recurso para suspender o leilão até
o julgamento da demanda (fls. 01/16).
Não foi concedido o pleiteado efeito
ativo (fl. 131).
É o relatório.
Insurge-se a autora contra a r. decisão
que indeferiu seu pedido de tutela provisória de urgência para suspender o
leilão extrajudicial. Contudo, não se vislumbra, por ora, elementos para dar
guarida à sua insurgência.
Com efeito, dispõe o art. 300, caput, do

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
9 Agravo de Instrumento no 2025348-88.2020.8.26.0000
Voto no 30.438
CPC:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciam a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.
Em comentário ao citado dispositivo
legal, asseveram TERESA ARRUDA ALVIM, MARIA LÚCIA LINS
CONCEIÇÃO, LEONARDO FERRES DA SILVA RIBEIRO e ROGERIO
LICASTRO TORRES DE MELLO:
Em palavras simples, pode-se afirmar, como ponto de
partida, que só é possível cogitar de tutela de
urgência se houver uma situação crítica, de
emergência. Dessa forma, a técnica processual
empregada para impedir a consumação ou o
agravamento do dano
que pode consistir no
agravamento do prejuízo ou no risco de que a decisão
final seja ineficaz no plano dos fatos, que geram a
necessidade de uma solução imediata é que pode
ser classificada como a tutela de urgência. É, pois, a
resposta do processo a uma situação de emergência,
de perigo, de urgência. (...) O caput do art. 300 traz os
requisitos para a concessão da tutela de urgência
(cautelar ou satisfativa), quais sejam, evidência da
probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo. Noutras palavras, para a
concessão da tutela de urgência cautelar e da tutela
de urgência satisfativa (antecipação de tutela)
exigem-se os mesmos e idênticos requisitos: fumus
boni iuris e periculum in mora. O NCPC avançou
positivamente ao abandonar a gradação que o
CPC/1973 pretendia fazer entre os requisitos para a
cautelar e a antecipação de tutela, sugerindo-se um
“fumus” mais robusto para a concessão dessa última.
Segundo um dos coautores desses comentários, essa
diferenciação, mesmo sob égide do CPC/1973,
nunca fez sentido. Tratando-se de tutela de urgência,
o diferencial para a sua concessão
o “fiel da
balança”
é sempre o requisito do periculum in
mora. Ou, noutras palavras, a questão dos requisitos
autorizadores para a concessão da tutela de urgência
compreendendo-se a tutela cautelar e a antecipação
de tutela satisfativa
resolve-se pela aplicação do
que chamamos de “regra da gangorra”. O que
queremos dizer, com “regra da gangorra”, é que
quanto maior o “periculum” demonstrado, menos

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
9 Agravo de Instrumento no 2025348-88.2020.8.26.0000
Voto no 30.438
“fumus” se exige para a concessão da tutela
pretendida, pois a menos que se anteveja completa
inconsistência do direito alegado, o que importa para
a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a
necessidade considera em confronto com o perigo da
demora na prestação jurisdicional. O juízo de
plausibilidade ou de probabilidade
que envolvem
dose significativa de subjetividade ficam, a nosso
ver, num segundo plano, dependendo do periculum
evidenciado. Mesmo em situações que o magistrado
não vislumbre uma maior probabilidade do direito
invocado, dependendo do bem em jogo e da urgência
demonstrada (princípio da proporcionalidade), deverá
ser deferida a tutela de urgência, mesmo que
satisfativa. 1
Por essas razões, para obter a tutela
provisória de urgência, deve o autor apresentar elementos que evidenciem
a probabilidade do direito alegado (fumus boni juris) e, cumulativamente, o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in
mora). Ausentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC/2015, ou
apenas um deles, não é possível a concessão da tutela provisória de
urgência.
Analisados os autos, não se vislumbra,
por ora, que a situação fática e jurídica apresentada evidencie a
probabilidade do direito alegado de modo a justificar a concessão da
medida sem a prévia oitiva da parte contrária. Agiu acertadamente a douta
Magistrada de primeiro grau ao indeferir a medida nos seguintes termos:
Vistos. 1- Defiro à parte autora a prioridade de
tramitação. Anote-se. 2- Nos termos do artigo 300 do
Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo", desde que, nos
termos do § 3o, não haja perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão. No caso dos autos, aponta a
parte autora ter sido vítima de crime de estelionato,
narrando ter conhecido a pessoa do requerido Edson
e com ele mantido um relacionamento amoro. Durante
o relacionamento, a autora transferiu seu bem imóvel
1 Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Artigo por Artigo, São Paulo: Ed. Revista
dos Tribunais, 2015, p. 498/499, comentário ao art. 300.

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
9 Agravo de Instrumento no 2025348-88.2020.8.26.0000
Voto no 30.438
ao requerido, para que este pudesse obter recursos
financeiros junto à instituição financeira requerida,
entregando o bem imóvel em garantia. Contudo, após
a transferência do bem imóvel e concessão da
alienação fiduciária, o requerido deixou de arcar com
o pagamento das prestações, tendo a autora ciência
de que o imóvel irá a leilão extrajudicial. Pretende a
autora seja concedida a tutela de urgência para que
sejam suspensos os leilões, sob alegação de vício do
negócio jurídico. Contudo, em que pese as alegações
da parte autora, não se verifica, em sede de cognição
sumária, os requisitos legais para deferimento da
medida. Com efeito, nota-se da narrativa inicial que a
autora tinha ciência do negócio jurídico celebrado,
bem como dos riscos e consequência deste,
salientando-se, ainda, que não há indício da
incapacidade da parte autora para celebração de
negócio jurídico na data em que efetivada a
transferência do bem imóvel, tal como ocorreu nos
autos utilizados pela autora como paradigma para
concessão da tutela de urgência. De outro lado,
admite a parte autora que houve o inadimplemento
das prestações relativas ao contrato de mútuo, a
evidenciar a legalidade dos leilões já designados.
Portanto, indefiro o pedido de urgência. 3- [...]. Int. (fls.
18/19).
Plausível esse entendimento, pois os
fatos são controvertidos, e, antes de emitir juízo a respeito da alegada
simulação, convém ouvir a parte contrária a respeito das circunstâncias
que envolvem o negócio jurídico celebrado com o corréu EDSON e seus
efeitos perante a instituição financeira.
Ademais, a autora admite que tinha
plena capacidade cognitiva e ciência do negócio jurídico celebrado, ou
seja, transferiu livre e conscientemente o imóvel ao réu com propósito de
levantar recursos financeiros a serem investidos. E se o fez imbuída da
confiança depositada no seu relacionamento amoroso, infelizmente
assumiu as consequências dos riscos inerentes ao negócio.
Não se pode olvidar que a concessão

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
9 Agravo de Instrumento no 2025348-88.2020.8.26.0000
Voto no 30.438
de tutela de urgência sem ouvir a parte contrária é medida excepcional,
não vislumbrada no caso, mormente considerando que a autora não
apontou concretamente ilícito civil perpetrado pela instituição financeira,
tampouco qualquer ilegalidade na execução extrajudicial da garantia
fiduciária dada no financiamento imobiliário. Pelo contrário, a agravante
confirma a inadimplência do financiamento bancário, de modo que não há
razão para conceder a tutela liminar em desfavor da instituição financeira.
Por fim, vale ressaltar que a venda e
compra do imóvel, bem como a alienação fiduciária do bem, ocorreram em
março de 2014, ou seja, há quase seis anos a autora deixou de ser a
proprietária.
Daí por que não há se falar em
evidência da probabilidade do direito alegado (fumus boni juris) e perigo na
demora (periculum in mora).
Nesse contexto, mostra-se, no caso,
necessária a citação e oportunidade de a parte requerida responder aos
pedidos formulados na petição inicial, com direito à produção de
contraprova à pretensão e alegações unilaterais da autora.
A propósito, assim já decidiu este E.
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Condomínio. Tutela
provisória de urgência. Deliberação de assembleia
geral extraordinária de condomínio. Proibição de
locações através de plataformas digitais "Airbnb" ou
similares. Questão controvertida. Condomínio que
sustenta não ter havido alteração na convenção.
Estipulação do prazo de transição de 90 dias.
Manutenção dos efeitos da decisão assemblear pelo
menos até o julgamento da controvérsia no juízo de
primeiro grau, após o devido contraditório e eventual
instrução probatória. Agravo de instrumento provido”

8 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
9 Agravo de Instrumento no 2025348-88.2020.8.26.0000
Voto no 30.438
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2160622-58.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Dias
Motta; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 09/10/2019; Data de
Registro: 09/10/2019).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

RESPONSABILIDADE
CIVIL

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
PEDIDO
LIMINAR PARA BAIXA DAS NEGATIVAÇÕES

ART. 300 DO NOVO CPC DEFERIMENTO QUE
SE MOSTRA PREMATURO MANUTENÇÃO DA R.
DECISAO AGRAVADA, QUE INDEFERIU O PEDIDO
RECURSO NÃO PROVIDO. Ausentes elementos
de convicção suficientemente seguros, ao menos
neste momento de cognição sumária, para autorizar a
baixa
dos
protestos,
prudente
se
mostra
o
estabelecimento do contraditório sendo, de rigor, a
manutenção da r. decisão agravada (Agravo de
Instrumento
no
2223459-57.2016.8.26.0000,
31a
Câmara de Direito Privado TJSP, Relator PAULO
AYROSA, j. em 22/11/2016).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento a este agravo de instrumento.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator